Tribunal: STF
Processo: Rcl 67407
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Simao Robison Oliveira Jatene contra 



    “decisão administrativa do GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ que determinou a suspensão do pagamento da aposentadoria e pensão em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 305, caput e § 1º, da Constituição do Estado do Pará, buscando o reposicionamento do decidido na ADI 4552, com fundamento nos precedentes firmados nas Rcl. 44776 e 61.773”



    Esclarece que, 



    “[a]o julgar a ADI 4552, o STF considerou inconstitucional o disposto no art. 305, caput e § 1º, da Constituição do Estado do Pará, sendo o Reclamante intimado a se manifestar e, na sequência, determinada a interrupção do pagamento. 



    3. A norma declarada inconstitucional trouxe impacto direto na subsistência do reclamante, que contava com esse recurso para as despesas pessoais, especialmente estando hoje com mais de 75 (setenta e cinco) anos de idade.



    4. Nesta reclamação, busca-se aperfeiçoar o decidido na ADI 4552 compatibilizando o acórdão com os precedentes das Rcl 44.776 e 61.713, que restabeleceram o pagamento de idêntico direito aos Governadores dos Estados do Paraná e Paraíba, respectivamente, a partir da modulação de efeitos da decisão para preservar a manutenção de benefícios alimentares em favor dos ex-Chefes dos Executivos que exerceram o direito declarado inconstitucional por mais de 5 (cinco) anos. ”



     Entende que, no julgamento da ADI nº 4552, não se procedeu 



    “a modulação dos efeitos sob a ótica do direito individual de cada um dos ex-Governadores do Estado do Pará de modo a considerar tratar-se do recebimento de verbas alimentares à idoso que recebeu, por mais de 5 (cinco) anos e de boa-fé, as pensões declaradas inconstitucionais, considerando o disposto na CF/88, art. 230.”



    Simão Robison Oliveira Jatene defende que o “acatamento à posição externada na ADI 4452, a decisão reclamada, sem modulação de efeitos, viola frontalmente as normas constitucionais e as leis que garantem proteção do próprio Estado ao idoso.”



    Assevera que



     



    “[a] excepcionalidade da hipótese a ensejar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi reconhecida, repita-se, pelos próprios arestos objeto das Reclamações 44.776 e 61.713, que analisaram a mesma situação, ao assentar: (i) o caráter alimentar das verbas recebidas; (ii) a boa-fé daqueles que a recebiam; (iii) o significativo lapso temporal dos pagamentos que antecedem, em muitos casos, até mesmo na CF/88; (iv) a confiança justificada daqueles que receberam as verbas; (v) a segurança jurídica dos atos praticados pelo poder público estadual. Tudo isso somado à idade daqueles que são concretamente impactados pela declaração de inconstitucionalidade da norma. ”



    Requer 



    “a) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando o imediato reestabelecimento dos pagamentos efetuados ao reclamante, pois evidenciado que a interrupção do benefício fundado no art. 305, caput e § 1º, da Constituição do Estado do Pará, afetou o direito adquirido de uma pessoa idosa que recebeu a vantagem financeira de boa-fé, por extenso lapso temporal, nos termos da CF/88, art. 230 e Lei 10.741/03; 



    (...)



    c) no mérito, requer a procedência do pedido para confirmar o reposicionamento da decisão desta Suprema Corte na ADI 4452, a fim de que os efeitos do acórdão sejam modulados para preservar o direito alimentar do reclamante, cassando em definitivo a decisão Administrativa proferida no Processo Administrativo nº 2019/93786.”



    É o relatório. Decido.



    O deslinde da controvérsia objeto da presente reclamação se desenvolve em torno dos efeitos concretos decorrente da declaração de inconstitucionalidade do art. 305 da Constituição do Estado do Pará por meio do qual se instituiu a seus ex-governadores subsídio mensal vitalício, ensejando a suspensão do referido benefício ao ora reclamante.



    Sobre essa temática, sobrevieram decisões do STF (v.g. Rcl nº 44776 AgR, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 14/4/23; e ADPF nº 745, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Plenário, ata de julgamento publicada no DJe de 1º/12/23), cuja justaposição ao debate conduzem à superação, pelo STF, na via reclamatória, do entendimento firmado, a fim de concretizar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    Tendo como paradigma a ADI nº 4545, a Segunda Turma do STF decidiu a Rcl nº 44776 AgR, consignando que, “[ante a] distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular”, tem o Poder Judiciário permissão para avaliar, “nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos”. 



    Integrando, assim, o julgado na ADI nº 4545, o STF julgou procedente o pedido formulado na Rcl nº 44776 (DJe de 14/4/23), “para cassar o ato [administrativo] reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes”, afirmando a “[i]mpossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima”. Transcrevo a ementa do precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes.” (Rcl nº 44776 AgR, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/4/23)



    Esse entendimento prevaleceu também no Plenário do STF, em recente julgamento nos autos da ADPF nº 745, cuja ementa reproduzo abaixo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não conhecimento da ação quanto à Lei n. 14.800/2015 e à Lei n. 7.285/1979, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, integralmente revogadas pela Lei estadual n. 15.678/2021. 2. São inconstitucionais as leis que concedem aposentadoria distinta do Regime Geral da Previdência Social a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo. 3. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos de tempo. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. Precedentes. 4. Improcedência do pedido de que sejam declarados inválidos os atos dos poderes públicos estaduais que concederam o pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares a ex-governadores enquanto as leis posteriormente declaradas inconstitucionais estiveram em vigor. 5. Improcedência do pedido de inconstitucionalidade da Lei n. 7.746/2013, do Estado de Sergipe, por se tratar de lei em sentido formal com efeitos concretos. Na prática, a norma mais se assemelha a um ato administrativo concessivo de pensão especial, em razão de gesto gracioso do Estado, do que a uma norma abstrata ou genérica que verse sobre a concessão de pensão a eventuais ocupantes de determinados cargos.” (ADPF nº 745, Rel;p/ ac. Min.Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 7/12/23 - grifos nossos)



    No caso, por se tratar de pretensão subjacente a ato singular de percepção de pensão por ex-Governador que retroage ao ano 2007, com o fim de seu primeiro mandato, e cuja concessão se operou nos termos legais, entendo que há conformidade do debate ora proposto com as decisões do STF i) na ADI nº 4545, integrada pelo julgado na Rcl nº 44776 AgR, e ii) na ADPF nº 745, merecendo idêntica solução dos paradigmas, sob pena de ferimento do postulado da isonomia, bem como da segurança jurídica e do princípio da confiança legítima que emanam do entendimento obrigatório do STF.



    Registro, por fim, que, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato que suspendeu o pagamento do benefício, determinando o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente